Tribunal: TJMMG
Processo: 2000088-17.2022.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO DEMISSIONÁRIA FIRMADA PELO COMANDANTE-GERAL - RECURSO AO GOVERNADOR DO ESTADO - DECISÃO DO GOVERNADOR LAVRADA PELO GABINETE MILITAR - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO DO GOVERNADOR - AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL QUE TENHA VIOLADO QUALQUER DIREITO DA PARTE - SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo eproc n. 2000088-17.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000022-56.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 31/08/2022 Publicação: 05/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DEMISSIONÁRIA FIRMADA PELO COMANDANTE-GERAL – RECURSO AO GOVERNADOR DO ESTADO – DECISÃO DO GOVERNADOR LAVRADA PELO GABINETE MILITAR – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO DO GOVERNADOR – AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL QUE TENHA VIOLADO QUALQUER DIREITO DA PARTE – SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante Wallace Antônio Pereira e impetrado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em denegar a segurança. RELATÓRIO Inicialmente, destaco que o presente relatório aproveita o relato já promovido pelo eminente desembargador Jadir Silva na oportunidade da decisão liminar – evento 9 –, diga-se, elaborado de forma completa e objetiva. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Wallace Antônio Pereira, ex-Sgt PM, contra ato do excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais que negou provimento ao recurso administrativo interposto contra o ato que determinou a sua demissão disciplinar decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 115.772/2018 - 9ª RPM. Extrai-se dos autos que o referido impetrante foi submetido ao PAD de Portaria n. 115.772/2018 - 9ª RPM (evento 1 – OUT5, página 9/10), cujo teor é o seguinte: 1 CONSIDERANDO QUE: 1.1 o n. 125.419-2, 2º Sgt PM Wallace Antônio Pereira, do 17º BPM, em 12 de fevereiro de 2015 foi cientificado formalmente do seu ingresso no conceito “C”, e advertido de submissão a Processo Administrativo Disciplinar caso viesse a cometer nova falta disciplinar de natureza grave – estando, ainda, classificado no conceito “C”, conforme publicação inserta no BIR n. 08 – 9ª RPM, de 26 de fevereiro de 2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1.2 restou comprovado por intermédio da solução do Processo de Comunicação Disciplinar n. 100.968/18 – 9ª RPM, de 17 de janeiro de 2018 que o Graduado, no dia 08 de dezembro de 2017, por volta das 21h40min, trajando o uniforme B1 – desprovido de peças, tais como a boina, a tarjeta de identificação, o colete e o coldre, entrou na cozinha da 148ª Cia PM/17º BPM, não se apresentou à, sua superiora hierárquica (1º Sgt PM Angélica Ferreira do Amaral), além do que, estando com uma arma em punho, apontou-a na direção da referida militar. Neste momento, foi advertido por ela, contudo, o 2º Sgt Wallace, com a arma na mesma posição, retirou o carregador, extraiu a munição da câmara, e em ato contínuo proferiu a seguinte frase: “deixa de ser fresca, Angelita!, até parece que não está acostumada com isso”, cujas condutas amoldam-se às transgressões disciplinares previstas no inciso XII, do art. 13, nos incisos VI e XI do art. 14 e no inciso II do art. 15, todos do CEDM; 1.3 atualmente o militar encontra-se classificado no conceito C, com -222 (duzentos e vinte e dois) pontos negativos; 1.4 em face do exposto, verifica-se que o graduado está em situação que, em tese, o incapacita para permanência nas fileiras desta Instituição Militar Estadual; 1.5 como o mencionado militar encontra-se no inciso I, do art. 64, do CEDM, deverá responder a Processo Administrativo Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 63, da Lei Estadual n. 14.310/02, c/c o art. 325, do MAPPA. Na sua petição inicial, o impetrante faz uma narrativa dos fatos que considera relevantes, aduzindo que, em 2 de fevereiro de 2021, através do Diário do Executivo, o impetrado negou provimento ao recurso administrativo interposto por ele em face do ato de demissão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais proferido pelo excelentíssimo comandante-geral da respectiva instituição nos autos do PAD de Portaria n. 115.772/18 da 9ª Região da Polícia Militar. Disse que, segundo a acusação, ele foi cientificado formalmente de que ingressou no conceito “C” e foi advertido de submissão a PAD caso viesse a cometer nova falta disciplinar de natureza grave, estando ainda classificado no conceito “C”, conforme publicação no BIR n. 8 – 9ª RPM, de 26 de fevereiro de 2015. Disse, mais, que interpôs recurso administrativo ao impetrado com a esperança de obter efetiva análise do pleito, dentro do contexto das premissas de constitucionalidade, legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como de se ver livre da inadequada demissão. Afirma que, diferentemente do que almejava, foi demitido dos quadros da PMMG e, até a data da impetração, não teve acesso à íntegra do parecer que deu ensejo ao despacho administrativo do seu recurso disciplinar protocolado junto ao impetrado, que culminou com sua demissão, conforme publicado no Diário Oficial do Executivo n. 21, de 2 de fevereiro de 2021, documento este fundamental ao pleito aqui desenvolvido e que declara frontal infringência ao princípio da publicidade, insculpido no artigo 37 da Constituição da República Federativa de 1988. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante desse quadro fático, suscita a invalidade da decisão de demissão, em virtude da violação aos artigos 37, “caput”, e 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em razão da ausência de motivação do ato e ciência do inteiro teor do decidido pelo excelentíssimo governador do Estado. Aduziu que detém direito líquido e certo de acesso ao teor da decisão que não acolheu o recurso administrativo, a qual contém as fundamentações que o negaram, sob pena da quebra do princípio da impessoalidade e do dever de imparcialidade, ambos norteadores da administração pública. Ressalta que a falta de fundamentação causa violação de outros princípios constitucionais explícitos, quais sejam: a ampla defesa e o contraditório, visto que uma decisão carecedora de justificativas dos motivos do julgado ocasiona à outra parte evidentes transtornos, pois esta não terá argumentos e fundamentos para contestar a decisão prolatada em seu desfavor, e, portanto, não poderá exercer o contraditório. Alegou que foi notificado de sua demissão (perda do cargo público) através de um “print” de uma publicação no Diário do Executivo sem fundamentação, não tendo cópia integral dos autos do processo administrativo e não lhe tendo sido oportunizado buscar aferição de legalidade dos atos ali praticados através do Poder Judiciário. Sustentou que, ao demonstrar irresignação recursal no âmbito administrativo, aguarda julgamento isento da instância/autoridade, incluindo acesso à fundamentação da respectiva decisão. Conclui que, além de não analisar as razões do recurso administrativo interposto por ele, o impetrado também não fundamentou a decisão que negou provimento ao recurso, deixando assim de exercer mister constitucional afeto ao duplo grau de jurisdição e ferindo ainda o princípio do devido processo legal, atrelado à obrigatoriedade de fundamentação da sua decisão, nos termos do comando trazido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil. Ao final, requereu o deferimento da medida liminar de suspensão imediata da sanção demissionária, reintegrando-o às fileiras da PMMG até julgamento de mérito do presente mandado de segurança. No mérito, requereu que seja julgado procedente o pedido inicial, para declarar-se nulo o ato demissionário exarado pela douta autoridade apontada como coatora. A presente ação foi inicialmente distribuída na respeitável Justiça comum, em 23 de fevereiro de 2021. Distribuída a ação, o eminente desembargador Geraldo Augusto entendeu que a urgência no exame da pretensão liminarmente não restou evidenciada, inclusive diante da alegação de fatos negativos (ausência de publicidade e/ou de regular cientificação de decisão administrativa), razão pela qual adiou a análise/decisão para após as informações a serem prestadas pela digna autoridade apontada como coatora (evento 1 – DEC17). As informações foram prestadas pelo excelentíssimo governador do Estado de Minas Gerais (evento 1 – INT19, MANIFESTAÇÃO20, INF21, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 OUT22 e OUT23). Nestas, houve a arguição da incompetência absoluta da Justiça comum para análise e julgamento do presente mandado de segurança impetrado, em razão do contido no art. 125, §4º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e no art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989. No mérito, sustentou a ausência de ilegalidade na tramitação do PAD quando da notificação do impetrante, ocorrida em 2 de fevereiro do ano de 2021, admitindo que não se remeteram cópias do teor da decisão administrativa nem mesmo houve a publicação em órgão de imprensa oficial (ou em boletim interno da PMMG). Esclareceu que, no entanto, a ausência de publicação em órgão oficial de imprensa do Poder Executivo ou em boletim geral da PMMG visa, justamente, proteger a intimidade, a honra e a imagem do impetrante. Afirmou que, por ser uma decisão maléfica ao ora impetrante, busca-se reservá-la, não se concedendo a ela ampla e irrestrita publicidade, o que, promovido, macularia os valores supramencionados (e, também, a dignidade inerente ao ex-militar e a qualquer pessoa). Afirmou, ainda, que há uma razão de ser do ato, colimando tutelar o ex-agente público, o que converge com diversos fundamentos e valores constitucionais (dignidade da pessoa humana, art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988; imagem, honra e intimidade, art. 5º, X, também da Carta Magna). No tocante à alegação de que a Administração Militar obstaculizou o acesso do militar à decisão, alegou não ser procedente. Aduziu que, após a notificação (02/02/21), o militar realmente compareceu ao Núcleo de Justiça e Disciplina (NJD) do 32º BPM propugnando pelo acesso à integra da decisão. Disse que, em tal data, o referido núcleo não dispunha do inteiro teor do decisum, já que os autos do PAD ali não se encontravam, situação devidamente reportada ao impetrante; e que, em contato institucional realizado, os agentes lotados no referido NJD receberam a informação de que o documento se encontrava encartado nos referidos autos e que estes encontravam-se a caminho da Unidade (32º BPM). Aduziu, também, que o processo foi entregue no 32º BPM no dia 12 de fevereiro de 2021, mas, a partir dessa data, nem o militar, nem seu defensor técnico compareceram ao NJD ou à Seção Administrativa (SADM) para terem acesso ao documento. Registrou que os militares deste Setor (SADM) chegaram a telefonar para o ora impetrante, não tendo, todavia, conseguido contato. Concluiu que, após o decisum encontrar-se disponível na Unidade onde o ex-agente se encontrava lotado (NJD e SADM do 32º BPM), tanto ele quanto o seu defensor técnico simplesmente não procuraram os referidos órgãos para ter acesso ao teor da decisão. Por fim, quanto à alegação da ofensa aos princípios da imparcialidade e do duplo grau de jurisdição administrativa ao argumento central de que a decisão do governador, na realidade, teria sido confeccionada por um assessor jurídico da própria PMMG, e não por um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 agente lotado em órgão (assessoria jurídica) diretamente vinculado à sobredita autoridade estadual, sustentou que esta não procede. Asseverou que os recursos dos PADs militares são protocolados na Diretoria de Recursos Humanos da PMMG, em obediência à previsão contida no parágrafo único do art. 61 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) –, em razão da possibilidade do juízo de retratação pela autoridade que aplicou a sanção; e que o comandante-geral, após apreciar as razões do recurso do PAD, verificando não ser possível a reconsideração da decisão nos termos do dispositivo legal citado anteriormente, enviou ofício ao governador do Estado, para que a autoridade solucionasse o recurso. Asseverou, ainda, que o despacho técnico/administrativo com o chefe do Executivo é realizado pelo Coronel PM chefe do Gabinete Militar, atribuição esta estabelecida por meio do Decreto n. 47.777, de 4 de dezembro de 2019. Com as informações, houve a manifestação da Procuradoria do Estado, que pleiteou a incompetência da Justiça comum para análise do mandado de segurança, o indeferimento da liminar e, no mérito, a denegação da segurança. O eminente desembargador relator, em substituição, doutor Caetano Levi Lopes, indeferiu a liminar, considerando, principalmente, que: Os documentos inseridos nos arquivos eletrônicos n. 25 e 26 demonstram que o impetrado negou provimento ao recurso disciplinar interposto pelo impetrante em decisão devidamente fundamentada. Além disso, o ato administrativo goza de presunção de legalidade. Portanto, em princípio, o fumus boni iuris não se faz presente. O exame do periculum in mora fica prejudicado, ante a inexistência do primeiro requisito. Ausente os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, a mesma deve ser indeferida. Assim, indefiro a liminar, ad referendum do Relator. – Evento 1 DEC25. Em parecer acostado no evento 1 – MANIFESTAÇÃO28, a eminente procuradora de justiça Doutora Adélia Lage de Oliveira assim se manifestou: [...] Primeiro, porque os documentos colacionados só vêem a comprovar a regularidade do procedimento administrativo combatido. Analisando a documentação trazida pelo Impetrante, fácil é a conclusão da regularidade formal do procedimento administrativo, não havendo qualquer lesão a direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança. Segundo, porque o Impetrante não logrou êxito em demonstrar que não ocorreram as condutas qualificadas no Procedimento Disciplinar Administrativo. Desse modo, a imprecisão do fato alegado pelo Impetrante conduz à ausência de direito líquido e certo, ao menos para os estreitos fins deste mandamus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por fim, mas não menos importante, vale citar a brilhante lição de Castro Nunes: “O ato contra o qual se requer o mandado de segurança terá de ser manifestamente inconstitucional ou ilegal para que se autorize a concessão da medida. Se a ilegalidade ou inconstitucionalidade não se apresentam aos olhos do Juiz em termos inequívocos, patente não será a violação e, portanto, certo e incontestável não será o direito. E pela evidência do dever legal da autoridade, seja para praticar o ato, seja para abster-se de o praticar, que se mede o direito correspondente com a qualificação de certo e incontestável”. (Do Mandado de Segurança, p. 142). Destarte, não comprovada a alegada ofensa a direito líquido e certo do Impetrante, opina esta Procuradora de Justiça improcedência do pedido inicial. Intimado sobre a preliminar de incompetência do juízo, o impetrante ratificou sua petição inicial e requereu o efetivo processamento e julgamento do presente feito perante o colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – evento 1 – IMPUGNAÇÃO31. Levado a julgamento, o colendo Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais acolheu a preliminar e declinou da competência (evento 1 – DECI35 e ACORD36). Com o trânsito em julgado (Evento 1 – CERT39), os autos foram remetidos a este Tribunal castrense. Os autos aportaram nesta Justiça Militar, em 8 de julho de 2022. Certificou-se nos autos que estes foram distribuídos, eletronicamente, ao excelentíssimo senhor desembargador James Ferreira Santos e redistribuídos, por prevenção, nos termos do art. 110, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITMMG), ao excelentíssimo senhor desembargador Osmar Duarte Marcelino, tendo em vista a Apelação Cível n. 2000022-56.2021.9.13.0005, e vieram conclusos a mim, em razão do plantão judiciário, conforme dispõe o art. 110, § 2º, do RITJMMG (evento 6 – CERT1). Em decisão lançada no evento 9 destes autos, o eminente desembargador Jadir Silva indeferiu o pedido liminar, sob os seguintes fundamentos: [...] Para a concessão da medida liminar, é necessária a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito (fumaça do bom direito) e o perigo da demora (periculum in mora). Em sede de cognição sumaríssima, não vejo a conjunção desses requisitos para o deferimento da liminar, conforme já constou na decisão proferida ainda quando o processo tramitava no âmbito da Justiça comum, citada no relatório acima, constante de Evento 1-DEC25. No presente caso, neste juízo cognitivo inicial, prevalece o entendimento de que os atos administrativos são revestidos de validade e de presunção de legalidade, características que não podem ser elididas, de plano, por este julgador, porque a averiguação da existência de vícios no ato administrativo-disciplinar, de pronto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Os argumentos trazidos pelo apelante sobre a publicidade do ato administrativo não devem prosperar. Segundo o que prevê o art. 60 da Lei n, 14.310, de 19 de junho de 2002, a notificação pessoal do militar é obrigatória quando é expedido o ato punitivo disciplinar pela autoridade administrativa. No caso de demissão, cientifica-se o militar da solução do PAD pelo comandante-geral da Instituição Militar, para o exercício do direito recursal, com efeito suspensivo. As razões da decisão do comandante-geral são imprescindíveis para a elaboração do recurso. Quanto à decisão do governador do Estado, esta é exequível quando a Instituição Militar for cientificada de seu dispositivo publicado no “Minas Gerais”. Entendo que o ato punitivo disciplinar é expedido, formalizado e válido a partir da decisão do comandante-geral, ficando suspensa a sua execução quando o interessado interpõe recurso. Os fundamentos do governador do Estado foram expendidos em sua decisão e juntados aos autos do PAD quando o ato foi efetivado, tendo o acesso sido oportunizado ao militar no dia 12 de fevereiro de 2021. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, manifestou-se no evento 13, declarando ciência de todo o processado e reiterando o parecer do Órgão Ministerial no evento 1 – MANIFESTAÇÃO28 –, pugnando pela denegação da segurança. É o relato do essencial para o deslinde do feito. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após analisar detidamente os autos deste mandado de segurança, afirmo, com segurança, que meu entendimento não pode se afastar dos fundamentos lançados pelo eminente desembargador Jadir Silva na oportunidade da decisão liminar – evento 9 –, dado o pleno acerto de sua excelência. Com efeito, não vi a mínima ofensa a qualquer direito líquido e certo do impetrante, e não há nos autos os elementos que evidenciem a plausibilidade do direito (fumaça do bom direito) e o perigo da demora (periculum in mora). Esse entendimento já foi, inclusive, exposto em decisão proferida quando este processo tramitava no âmbito da Justiça comum, especificamente no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG. Destaco, como bem lançado pelo eminente desembargador Jadir Silva, que os atos administrativos são revestidos de validade e de presunção de legalidade, e o impetrante não consegue elidir tais características. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O impetrante teve, contra si, a decisão demissionária levada a efeito pela autoridade competente, no caso o comandante-geral da PMMG, e recorreu ao governador do Estado. O excelentíssimo governador, através de decisão elaborada pelo órgão competente (Gabinete Militar do governador), manteve a sanção demissionária, negando provimento ao recurso do militar. E aqui, quero consignar que o governador não tem que elaborar tais decisões, e é óbvio que ele pode se valer de todo o aparato jurídico e administrativo para tanto, sendo inegável que o governador sabe muito bem a decisão que está assinando, e disso ninguém duvide. Da mesma forma, não vejo qualquer ofensa a direito do impetrante a ausência de publicação da decisão, notadamente porque não há exigência para tanto na lei, e sabemos que a publicidade geral e irrestrita, nesses casos, encontra obstáculo na proteção geral de dados. O importante é saber que o militar foi notificado de sua demissão, e quando o feito administrativo retornou à unidade policial, ele não se interessou em conhecer a decisão, diga-se, sobre a qual não mais cabia qualquer recurso, a não ser o ajuizamento de ação ordinária na esfera cível. É fato que qualquer pessoa, bem como o procurador constituído, deve diligenciar para obter o acesso a determinados documentos e decisões relativas a procedimentos judiciais ou administrativos. Vejam, Vossas Excelências, que militares da unidade chegaram a ligar para o impetrante, avisando-o de que o processo, com a decisão do governador, estava disponível. Mas ele preferiu impetrar mandado de segurança sem qualquer ato que configure violação a direito seu. O art. 60 da Lei n, 14.310, de 19 de junho de 2002, prevê a notificação pessoal do militar quando expedido o ato punitivo disciplinar pela autoridade administrativa. No caso de demissão, realmente cientifica-se o militar da solução do PAD pelo comandante-geral da Instituição Militar, para o exercício do direito recursal, com efeito suspensivo, e isso foi muito bem cumprido, mas a decisão do governador do Estado é exequível quando a Instituição Militar for cientificada de seu dispositivo publicado no “Minas Gerais”. No caso dos autos, as razões de decidir do governador do Estado foram juntadas aos autos do PAD quando o ato foi efetivado, tendo o acesso sido oportunizado ao militar a partir do dia 12 de fevereiro de 2021, da maneira mais abrangente possível. Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e denego a segurança. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar improcedente a presente ação mandamental. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, denegando a segurança. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de agosto de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator